Tribunal: TJMT
Processo: 1009383-20.2016.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009383-20.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fiscalização, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS E LOJAS DE CONVENIENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.953.517/0001-00 (EMBARGANTE), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), RAQUEL ARRUDA SOUFEN - CPF: 379.769.638-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO SUPERVENIENTE DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO – POSSIBILIDADE – HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO.

1. Nos termos da jurisprudência do STF,
“É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários” (MS 26.890-AgR⁄DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), “a qualquer momento antes do término do julgamento” (MS 24.584-AgR⁄DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), “mesmo após eventual sentença concessiva do writ constitucional) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC (RE 255.837-AgR⁄PR, 2ª Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009).” (RE 669.367, Rel. Min. LUIZ FUX, Relator(a) p⁄ Acórdão:

Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 30⁄10⁄2014.).

2. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS E LOJAS DE CONVENIENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS E LOJAS DE CONVENIENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face do acórdão proferido no julgamento da apelação n. 1009383-20.2016.8.11.0041, que desproveu o recurso.

A parte impetrante apresentou petição (id. 179158189), na qual postula pela desistência do
mandamus
.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Sem maiores delongas, tenho que o processo deve ser extinto em razão do pedido de desistência da presente ação mandamental.

Ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário 669367, julgado em 02/05/2013, reconhecida a repercussão geral, definiu que é plenamente admissível a desistência unilateral do mandado de segurança, pelo impetrante, sem anuência do impetrado, ainda que após a prolação da sentença de mérito:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. “
É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários
” (MS 26.890-AgR⁄DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009)
, “a qualquer momento antes do término do julgamento
” (MS 24.584-AgR⁄DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008)
, “mesmo após eventual sentença concessiva do writ constitucional
) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC (RE 255.837-AgR⁄PR, 2ª Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 – Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido.
” (RE 669.367, Rel. Min. LUIZ FUX, Relator(a) p⁄ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 30⁄10⁄2014.)

L
ogo, o ato de desistência produz efeitos jurídicos-processuais de imediato, independentemente da anuência da autoridade coatora.

Ante o exposto,
homologo
o pedido de desistência, na forma do artigo 51, X do RITJMT, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, VIII, do CPC. Por conseguinte,
resta prejudicado o recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024